Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. BANCO DA MONTADORA. LEGITIMIDADE DA EMPRESA QUE INTEGRA O GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que “apenas há falar responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora” (AgInt no AREsp n. 1.793.242/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021).
2. Deve ser rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva se os elementos dos autos indicam que a empresa ré (montadora Volkswagen) coabita o mesmo conglomerado econômico da instituição financeira (banco Volkswagen) que celebrou contrato de financiamento de automóvel com terceiro por meio da utilização do CPF da autora de forma fraudulenta.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).